Tribunal: TJDFT
Processo: 0744382-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO. BANCO DO BRASIL. CANDIDATO. PCD. TDAH E DPAC. EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. INDEFERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Concurso Público. Candidato PCD. TDH e DPAC. Edital. Ausente previsão no Edital do Concurso Público sobre o enquadramento da condição do candidato como portador de necessidades especiais, bem como de equiparação especifica de portadores de TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, na mesma categoria do TEA (Transtorno do Espectro Autista), não é cabível ao Poder Judiciário reavaliar a temática e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora de concursos públicos.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
m